Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e a ele negou provimento para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, majorou a multa diária anteriormente fixada para R$ 200,00 e determinou ao agravante que informe, no prazo de cinco dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração foram devidamente apreciadas e por isso se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.